Tribunal: STF
Processo: RHC 147041
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DO JULGAMENTO PRESENCIAL E EM DESTAQUE DE SEU PLEITO RECURSAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES POR ELA APONTADAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – CORRUPÇÃO DE MENORES (LEI Nº 8.069/90, ART. 244-B) – MENORIDADE DO AGENTE E/OU DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO MEDIANTE CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU POR INTERMÉDIO DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO OFICIAL EQUIVALENTE, EMANADO DE ÓRGÃO ESTATAL COMPETENTE E REVESTIDO, POR ISSO MESMO, DE FÉ PÚBLICA – IDONEIDADE JURÍDICA, PARA ESSE EFEITO, DA CÉDULA DE IDENTIDADE, DO CERTIFICADO DE RESERVISTA OU DO TÍTULO DE ELEITOR, EXEMPLIFICATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.